Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743245-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS REU: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Ação rescisória (com pedido de liminar) proposta por Sérgio da Silva de Medeiros para desconstituir a sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (processo no 0701322-06.2023.8.07.0012), julgou o pedido inicial procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.925,20 (CPC, 701, § 2o). 2. O autor narra que o réu ajuizou ação monitória em seu desfavor, que tinha por objeto o inadimplemento do contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes. 3. Aponta que não apresentou embargos à monitória e questionou a legalidade da cobrança em contato com o réu, sob o argumento de que as parcelas eram descontadas diretamente em sua folha de pagamento. 4. Alega, em suma, que a sentença rescindenda está baseada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), pois constituiu de pleno direito contrato de empréstimo que já é descontado diretamente de sua folha de pagamento. 5. Pede a concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença e todos os atos expropriatórios em seu desfavor. No mérito, pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0701322-06.2023.8.07.0012, com a prolação de novo julgamento. 6. O autor foi intimado para: a) justificar a opção do ajuizamento da ação rescisória; b) especificar, fundamentadamente, a ocorrência de erro de fato; c) adequar o pedido rescindendo para esclarecer qual seria o novo julgamento pretendido; d) recolher as custas processuais e o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC (ID no 65159734). 7. O autor emendou a petição inicial e recolheu as custas processuais (IDs no 65224146; 65224149; 65224150). 8. O autor foi intimado para recolher o depósito prévio (ID no 65278564). 9. Depósito prévio no ID no 65665474. 10. Cumpre decidir. 11. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 12. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 13. O objeto da ação rescisória é a desconstituição da sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (processo no 0701322-06.2023.8.07.0012), julgou o pedido inicial procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.925,20 (CPC, 701, § 2o, ID no 64985453, pág. 148). 14. O autor defende a existência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII) sob os seguintes argumentos: a) o valor cobrado na ação monitória decorre de cédula de crédito bancário e as parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, o que afasta a exigibilidade da cobrança; b) deixou de apresentar defesa na ação, pois, ao ser citado para pagar, entrou em contato com o réu para informar que a dívida era inexigível. Explica que, após o contato, o réu se comprometeu a desistir do processo, o que não ocorreu. 15. Ao emendar a inicial, esclareceu que não apresentou defesa no cumprimento de sentença e que a impugnação não poderia alterar título executivo transitado em julgado. Aponta que a ação rescisória é o único instrumento cabível para alterar a sentença. Reforça a existência de erro de fato sob o argumento de que o débito é inexistente, uma vez que o pagamento das parcelas do empréstimo consignado é descontado diretamente em seu contracheque (ID no 65224146). 16. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (CPC, art. 966, VIII, e § 1o). 17. Na ação monitória há, de fato, documento (cédula de crédito bancário no 000020791-000-6) que demonstra a existência de contrato de empréstimo consignado cujo pagamento das parcelas ocorrerá por intermédio de descontos mensais em folha de pagamento (cláusula terceira do contrato, ID no 64985453, pág. 80). 18. Isso, porém, por si só, não tem o condão de configurar erro de fato verificável dos autos que assegure o pronunciamento favorável, pois a simples condição de se tratar de desconto em folha não garante o pagamento. 19. Diferentemente seria se nos próprios autos objeto da sentença rescindenda existissem os contracheques comprovando o pagamento das parcelas cobradas (a partir de julho ou junho de 2022). Não há esses documentos. 20. Não procede a alegação de que o ora autor confiou na palavra do banco após a citação e foi surpreendido com o cumprimento de sentença, pois foi intimado por oficial de justiça e, posteriormente, intimado do cumprimento de sentença e de todos os atos constritivos realizados e, mesmo assim, nunca se manifestou nos autos. 21. A alegação de que confiou no banco e que perdeu prazo para impugnação só comprova a inviabilidade de processamento da ação rescisória, que é via excepcional e não pode ser utilizada como sucedânea recursal, sobretudo quando a parte perdeu os prazos para impugnar a ação. 22. De qualquer forma, há outros meios de que o autor pode se valer para arguir a defesa nos autos do cumprimento de sentença. DISPOSITIVO 23. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, II e III, e 485, IV). 24. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de angularização da relação processual. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa, arquivem-se os autos eletrônicos e restitua-se ao autor o valor depositado a título de depósito prévio (ID no 65665474). 26. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO